Tribunal: TJBA
Processo: 8001220-55.2017.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001220-55.2017.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: KESIA DUARTE DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS DE ASSIS, INGRID GONCALVES DE ALMEIDA, CAMILA LUIZ DE ASSIS

APELADO: MUNICIPIO DE MUCURI e outros

Advogado(s)
:
CAMILA LUIZ DE ASSIS, INGRID GONCALVES DE ALMEIDA, LUIZ CARLOS DE ASSIS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. AVALIAÇÃO NÃO REALIZADA. OMISSÃO QUE NÃO PODE IMPEDIR O EXERCÍCIO DO DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR À ASCENSÃO FUNCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO. LIMITE DE 30%. NATUREZA ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS E PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO MUNICIPAL. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA APENAS PARA DETERMINAR QUE O MUNICÍPIO RECORRIDO OBSERVE O LIMITE DE DESCONTO CONSIGNADO EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
interpostas pelo
MUNICÍPIO DE MUCURI E KESIA DUARTE DE ALMEIDA
contra a sentença proferida pelo Juízo V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. MUCURI, e que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA, julgou parcialmente procedente a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a progressão horizontal por mérito profissional deve observar o caráter cumulativo e progressivo a cada biênio; (ii) definir se é devido o adicional de insalubridade à servidora recepcionista de unidade de saúde; (iii) estabelecer se é legal a limitação dos descontos de empréstimos consignados ao percentual de 30% da remuneração líquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão por mérito, prevista na Lei Complementar Municipal nº 030/2008, depende de avaliação de desempenho periódica com resultado mínimo de 60%, cuja omissão pela Administração configura violação à legalidade e não pode impedir o exercício do direito subjetivo do servidor à ascensão funcional.

4. A interpretação do art. 40 da LC nº 030/2008 não autoriza o efeito multiplicador cumulativo a cada biênio, devendo o percentual de 2% incidir de forma isolada sobre o salário base a cada período.

5. O adicional de insalubridade é devido à servidora recepcionista, conforme reconhecido administrativamente e comprovado nos contracheques, nos termos do art. 39, § 3º, da CF/1988, e art. 86 da LC nº 030/2008.

6. O Município é parte legítima para responder por descontos consignados superiores a 30% da remuneração líquida, cabendo-lhe observar o limite legal, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido em parte (autora) apenas para determinar que o município recorrido observe o limite de desconto consignado em 30% dos rendimentos líquidos da autora; recurso desprovido (Município).

Tese de julgamento:

1. A inércia da Administração Pública em realizar avaliação de desempenho não impede a concessão de progressão funcional prevista em lei, desde que preenchidos os demais requisitos legais.

2. A progressão horizontal por mérito deve observar o percentual de 2% a cada biênio, sem efeito multiplicador cumulativo.

3. É devido o adicional de insalubridade a servidor exposto a agentes nocivos em unidade de saúde, quando reconhecido administrativamente.

4. Os descontos de empréstimos consignados não podem ultrapassar 30% da remuneração líquida do servidor público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 39, § 3º; art. 37, caput e XIV; CPC, arts. 485, VI, e 487, I; Decreto nº 20.910/32; LC Municipal nº 030/2008, arts. 40 e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 08.10.2015; TJBA, APL nº 8002069-37.2019.805.0243, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 30.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001220-55.2017.8.05.0172
, em que figuram como apelante KESIA DUARTE DE ALMEIDA e outros e como apelada MUNICIPIO DE MUCURI e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso da parte autora e conhecer e negar provimento ao recurso do município
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06